Tribunal: TJSP
Processo: 1018033-74.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDICAÇÃO FRAUDULENTA DE CONDUTOR – DANOS MORAIS.
Pleito da parte autora pela anulação dos autos de infração 1K888355-4 e 1K925333-4 a ele atribuídos, bem como a conseguinte extinção de procedimento administrativo (PA n. 6142-6/2017), que culminou na suspensão de seu direito de dirigir, além da condenação dos réus ao pagamento de danos morais

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDICAÇÃO FRAUDULENTA DE CONDUTOR – DANOS MORAIS.
Pleito da parte autora pela anulação dos autos de infração 1K888355-4 e 1K925333-4 a ele atribuídos, bem como a conseguinte extinção de procedimento administrativo (PA n. 6142-6/2017), que culminou na suspensão de seu direito de dirigir, além da condenação dos réus ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 – Alegação de fraude na indicação de condutor – Assinatura falsa aposta no formulário.
Sentença de parcial procedência.
MÉRITO – Fato incontroverso nos autos de que a indicação do autor como condutor referentes aos autos de infração 1K888355-4 e 1K925333-4 restou fraudulenta – Determinação de exclusão da pontuação referente às infrações acima mencionadas, atribuídas ao prontuário do autor, além da anulação do procedimento administrativo, referente à suspensão do direito de dirigir, instaurado por conta das infrações a ele atribuídas.
DANO MORAL – Não caracterizado em face do DETRAN e do DER – Deve haver dano efetivo, embora não patrimonial, que atinja valores internos e anímicos da pessoa – No que toca às entidades públicas, não há configurado nexo de causalidade entre a conduta de realizar a transferência das autuações ao condutor indicado e os danos perpetrados ao autor, tendo em vista que estas não possuíam conhecimento da fraude perpetrada.
Quanto ao corréu particular, não houve comprovação de que seria o responsável pela assinatura fraudulenta aposta no formulário de indicação de condutor – Desta feita, não comprovado a conduta danosa, ante o disposto no art. 373, inciso I, do CPC/15, não deve haver condenação em danos morais.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso de apelação e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229074
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018033-74.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante VALDINEI
SADÉRIO, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN,
ANGEL CASTELLANO FRAGO e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-74.2017.8.26.0309 -Voto no
2
PROCESSO DIGITAL – AÇÃO ORDINÁRIA
APELAÇÃO:
1018033-74.2017.8.26.0309
APELANTE:
VALDINEI SADÉRIO
APELADA:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER
ANGEL CASTELLANO FRAGO
Juiz(a) de 1o Grau: Vanessa Velloso Silva Saad Picoli
VOTO 32900
APELAÇÃO

REEXAME
NECESSÁRIO

AÇÃO
ORDINÁRIA

INDICAÇÃO
FRAUDULENTA
DE
CONDUTOR DANOS MORAIS.
Pleito da parte autora pela anulação dos autos de infração
1K888355-4 e 1K925333-4 a ele atribuídos, bem como a
conseguinte extinção de procedimento administrativo (PA n.
6142-6/2017), que culminou na suspensão de seu direito de dirigir,
além da condenação dos réus ao pagamento de danos morais no
montante de R$ 10.000,00 Alegação de fraude na indicação de
condutor Assinatura falsa aposta no formulário.
Sentença de parcial procedência.
MÉRITO Fato incontroverso nos autos de que a indicação do
autor como condutor referentes aos autos de infração 1K888355-4
e 1K925333-4 restou fraudulenta Determinação de exclusão da
pontuação referente às infrações acima mencionadas, atribuídas ao
prontuário do autor, além da anulação do procedimento
administrativo, referente à suspensão do direito de dirigir,
instaurado por conta das infrações a ele atribuídas.
DANO MORAL Não caracterizado em face do DETRAN e do
DER Deve haver dano efetivo, embora não patrimonial, que
atinja valores internos e anímicos da pessoa No que toca às
entidades públicas, não há configurado nexo de causalidade entre a
conduta de realizar a transferência das autuações ao condutor
indicado e os danos perpetrados ao autor, tendo em vista que estas
não possuíam conhecimento da fraude perpetrada.
Quanto ao corréu particular, não houve comprovação de que seria
o responsável pela assinatura fraudulenta aposta no formulário de
indicação de condutor Desta feita, não comprovado a conduta
danosa, ante o disposto no art. 373, inciso I, do CPC/15, não deve
haver condenação em danos morais.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso de apelação e
reexame necessário não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-74.2017.8.26.0309 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por VALDINEI SADERIO contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DER e ANGEL CASTELLANO FRAGO, objetivando a anulação dos autos
de infração 1K888355-4 e 1K925333-4 ao requerente atribuídos, bem como a
conseguinte extinção de procedimento administrativo (PA n. 6142-6/2017), que
culminou na suspensão de seu direito de dirigir, além da condenação dos réus ao
pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00.
A respeitável sentença de fls. 157/162 julgou o feito parcialmente procedente,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, confirmando a medida liminar, outrora
concedida, para determinar ao DETRAN a exclusão da pontuação referente aos AIT ́s,
acima mencionados, atribuídos ao prontuário do autor, além da anulação do
procedimento administrativo, referente à suspensão do direito de dirigir do requerente.
Ainda, restaram os requeridos DETRAN e DER condenados a arcarem com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de verba honorária, esta fixada
por equidade em R$ 2.000,00, ficando cada réu responsável por metade. Também,
ante a sucumbência do autor com relação aos pedidos efetuados em face do corréu
ANGEL CASTELLANO FRAGO, restou condenado a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, §8o,
também por equidade, em R$ 500,00, ressalvada gratuidade concedida.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela a parte autora, com
razões recursais acostadas às fls. 170/175. Repisa os fatos elencados na exordial e
sustenta, em síntese, que a atribuição da pontuação referente aos autos de infração
mencionados teria sido feita de forma fraudulenta, o que levou a instauração de
processo administrativo a desfavor do apelante. Aduz que assim que suspeitou da
fraude, o recorrente lavrou boletim de ocorrência e, mesmo diante de tal documento,
os recorridos se negaram a solucionar o problema. Destaca que todos os fatos
elencados superam o mero aborrecimento, requerendo, portanto, a procedência do
pedido de condenação dos réus ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00.
Nesses termos, pleiteia o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido, conforme certificação
de fls. 184.
Às fls. 187, petição acostada pelo DER afirmando que não se opõe ao
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-74.2017.8.26.0309 -Voto no
4
É o relato do necessário.
Voto.
Em primeiro lugar, destaco ser caso de reexame necessário, isto porque se trata
de sentença ilíquida, ensejando a incidência da Súmula 108 deste E. Tribunal de
Justiça:
Súmula 108: A dispensa de reexame necessário, autorizada quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta
salários mínimos, não se aplica às sentenças ilíquidas (Súmula 490 do
STJ), bem como àquelas proferidas antes da Lei 10.352/01.
Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por VALDINEI SADERIO contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DER e ANGEL CASTELLANO FRAGO.
Narra que no mês de setembro de 2017 teria sido notificado acerca de
instauração de procedimento administrativo em seu desfavor, sob o fundamento de
que, nos últimos 12 meses teria cometido infrações de trânsito, as quais somavam 23
pontos, incidindo, portanto, no art. 261, do CTB.
Todavia, o ora apelante não reconheceu as infrações referentes aos AIT's
1K888355-4 e 1K925333-4, ambas supostamente cometidas com o veículo de placa
ELX 7343, tendo ambas como órgão autuador o DER.
Ante tais fatos, o requerente lavrou boletim de ocorrência, fazendo, após,
reclamação junto ao DER, além de solicitar as indicações de condutor feitas em face do
ora recorrente.
De posse de tais documentos, conta o autor que percebeu que sua assinatura
havia sido falsificada, procedendo, então, à tentativa de solucionar o problema
amigavelmente junto aos réus, sem êxito, contudo.
Já quanto ao corréu ANGEL CASTELLANO FRAGO, aduz que, por figurar como
proprietário do veículo de placa ELX 7343, deve ser o responsável pelas duas
autuações atribuídas ao recorrente.
Nesses termos, requer o autor a anulação dos autos de infração 1K888355-4 e
1K925333-4 atribuídos a seu prontuário, bem como a conseguinte extinção de
procedimento administrativo (PA n. 6142-6/2017), que culminou na suspensão de seu
direito de dirigir, além da condenação dos réus ao pagamento de danos morais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-74.2017.8.26.0309 -Voto no
5
montante de R$ 10.000,00.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que o autor não apôs sua assinatura do
requerente para transferência da pontuação referente aos autos de infração já
mencionados, bem como sua discordância com a indicação como condutor, o que
bastou para dispensar a prova técnica por meio do exame grafotécnico.
Ademais, DETRAN não impugnou especificamente as alegações feitas pelo
autor, bem como o DER não apresentou contestação, apenas restando acostado aos
autos documentos que comprovam a indicação feita em face do autor, ora apelante.
Assim, deve ser mantida a procedência do quanto pugnado pelo autor quanto à
anulação do procedimento administrativo n. 61426/2017, bem como à exclusão da
pontuação referente aos AIT's 1K888355-4 e 1K925333-4 de seu prontuário.
Já quanto ao pedido de condenação dos réus ao pagamento de danos morais,
capítulo este da sentença impugnado especificamente pelo autor, tem-se que não deve
ser acolhido.
É bem verdade que a Constituição da República assegura o direito à indenização
por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais
(art. 5o, X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no
antigo e célebre dispositivo do art. 159 do Código Civil de 1916 (“Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a
outrem, fica obrigado a reparar o dano.”), norma reescrita nos artigos 186 e 927 do
novo Código Civil.
A noção da indefectibilidade da reparação do dano está ligada ao conceito da
própria Justiça:
"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum
cuique tribuere". (A Justiça consiste na constante e perpétua vontade
de atribuir a cada um o que lhe pertence. As regras do Direito são:
viver honestamente, não molestar os demais e dar a cada um o que
lhe é devido). (Ulpiano)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-74.2017.8.26.0309 -Voto no
6
No que respeita aos danos morais, há que se analisar a questão à luz de
ensinamentos doutrinários, mencionando-se, nesse mister, a lição de Rui Stoco:
“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização
do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses
expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento
contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade
objetiva ou subjetiva”. (in Tratado de Responsabilidade Civil. 7a ed.,
RT, 2007, p. 1.683).
Acerca do conceito de dano moral, o citado doutrinador traz o seguinte enfoque:
"Como se verifica, a ofensa a bens internos, a valores imateriais
ligados à personalidade, como a honra, intimidade e outros, leva os
intérpretes a ter uma visão multifocal do tema e uma impressão
peculiar de cada um, assim como uma leitura polissêmica do texto
constitucional.
Portanto, em sede de necessária simplificação, o que se convencionou
chamar de 'dano moral' é a violação da personalidade da pessoa, como
direito fundamental protegido, em seus vários aspectos ou categorias,
como a intimidade e privacidade, a honra, a imagem, o nome e outros,
causando dor, tristeza, aflição, angústia, sofrimento, humilhação e
outros sentimentos internos ou anímicos.
De tudo se conclui que, ou aceitamos a ideia de que a nossa ofensa
moral se traduz em dano efetivo, embora não patrimonial, atingindo
valores internos e anímicos da pessoa, ou haveremos de concluir que a
indenização tem mero caráter de pena, como punição ao ofensor e não
como reparação ou compensação ao ofendido.
E não temos dúvida de que de dano se trata, na medida em que a
Constituição Federal elevou à categoria de bens legítimos e que devem
ser resguardados todos aqueles que são a expressão imaterial do
sujeito, seu patrimônio subjetivo, como os sentimentos d'alma, a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, que, se agredidos,
sofrem lesão ou dano que exige reparação. Até mesmo a dor moral
como a angústia, a aflição e a tristeza
faz parte do patrimônio
subjetivo da pessoa, embora de natureza negativa, mas que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-74.2017.8.26.0309 -Voto no
7
respeitada. O escárnio e zombaria dessas manifestações anímicas pode
causar dano moral.
Não podemos nos apartar de um aspecto fundamental evidenciado por
Luiz Edson Fachin quando lembra que 'a pessoa, e não o patrimônio, é
o centro do sistema jurídico' (Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo.
Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 51).
Significa, portanto, que o dano que se deve vislumbrar é aquele que
atinge a pessoa nos seus bens mais importantes, integrantes do seu
patrimônio subjetivo.
Nesse mundo particularmente internalizado, voltado para o interior do
ser humano enquanto dotado de personalidade única, inconfundível e
inviolável, as questões relativas à matéria, de natureza patrimonial ou
com expressão meramente pecuniária, não são levadas em conta.
Ganham relevo e importância apenas a proteção desses atributos da
personalidade e ela própria, ainda que o resultado dessa proteção
possa ser convertido em dinheiro por mera convenção ou conveniência.
[...]” (Tratado de Responsabilidade Civil. 7a ed., RT, 2007, p. 128).
É dizer, para que incida o dever de indenizar, o ato ilícito deve ser capaz de
imputar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações,
angústias ou humilhações, servindo-se a indenização como forma de recompensar a
lesão sofrida. Em outras palavras, para que o abalo moral adentre na proteção jurídica
é necessário que se faça prova de acontecimento específico e de sua intensidade, a
ponto de gerar um dano moral, bem como do nexo causal entre esse prejuízo e a
conduta ilícita do agressor.
Inexiste, por conseguinte, o dever de reparar quando a vítima é submetida a
meros aborrecimentos e insatisfações, por serem fatos corriqueiros e atinentes à vida
em sociedade e, portanto, incapazes de afetar o comportamento psicológico do
ofendido.
No caso em tela, constatada que a assinatura aposta no formulário de
transferência não pertence ao autor, correta a respeitável sentença ao determinar a
anulação de todas as penalidades atribuídas à parte autora, bem como a exclusão dos
pontos em seu prontuário, por não ter praticado a infração de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-74.2017.8.26.0309 -Voto no
8
Contudo, não houve falha da Administração ao aceitar a indicação do condutor
do veículo responsável pelo AIT's 1K888355-4 e 1K925333-4; ora, não cabe ao
DETRAN e ao DER serem responsabilizados por danos morais, já que também não
tinha conhecimento da fraude ocorrida no preenchimento do formulário para indicação
de condutor.
Desta feita, não há nexo causal entre a conduta dos entes públicos e a fraude
perpetrada por terceiro particular.
Assim, não sendo comprovado nestes autos que o corréu ANGEL CASTELLANO
FRAGO teria sido o responsável pela indicação fraudulenta, não há que se falar em
condenação por danos morais. Neste ponto, não comprovando o autor seu direito
constitutivo ante o particular, deve se impor a improcedência deste capítulo, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.
Nesse sentido, julgados oriundos deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO.
FRAUDE
NA
INDICAÇÃO
DE
REAL
CONDUTOR
PRATICADA POR PARTICULARES ESTRANHOS À LIDE. Diante da
apresentação de declaração com firma reconhecida prestada por
terceiro condutor, restou insubsistente o auto de infração no
5B2129548 com relação ao autor. Devida exclusão da pontuação
correlata e da penalidade de suspensão da licença para dirigir do
prontuário do demandante. Danos morais indevidos, pois não
demonstrada a existência de nexo causal entre a conduta dos
requeridos e os infortúnios suportados pelo autor. Todavia, nada obsta
que o autor ingresse com ação autônoma com relação aos particulares
que praticaram a fraude documental, sem prejuízo da apuração de
eventual conduta criminosa na esfera penal. Ação julgada parcialmente
procedente no 1o grau. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação
1006503-53.2019.8.26.0002,
Relator(a):
Souza
Nery,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 04/11/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Autora foi indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018033-74.2017.8.26.0309 -Voto no
9
indicada como condutora do veículo, no momento da prática da
infração de trânsito. Utilização de assinatura falsa. Inexistência de
falha da administração. Situação que não foi gerada por ato do ente
público. Inexistência de nexo causal entre os aborrecimentos sofridos e
ato da Administração. Sentença reformada em parte. Recurso provido.
(Apelação 1000073-65.2016.8.26.0075, Relator(a): Claudio Augusto
Pedrassi, Comarca: Bertioga, Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 18/12/2018)
Desta feita, de rigor a manutenção da sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação e ao reexame
necessário.
Em prestígio ao art. 85, §8o, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios
devidos pelo autor para R$ 1.000,00, ressalvada justiça gratuita concedida.
Leonel Costa
Relator